Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007646-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES
PACIENTES: LUCAS BEMÉRIO HENRIQUE PEREIRA E ANDREY DIONYS BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS BEMÉRIO HENRIQUE PEREIRA E ANDREY DIONYS BARBOSA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de furto duplamente qualificado – art. 155, § 4o, II e IV, do CP.
O impetrante sustenta que: 1) “a autoridade coatora converteu a prisão mesmo se tratando de ilícito falho praticado sem violência ou grave ameaça”, contrariando a Recomendação 62 do CNJ; 2) “na há razoabilidade, em atual realidade de pandemia, na decisão que determinou o ergástulo aos pacientes”; 3) devem ser impostas medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante as razões expedidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, sobretudo porque o impetrante não trouxe aos autos documentos suficientes que permitam o conhecimento das questões com a profundidade necessária ao exame do pedido de liberdade, limitando-se a juntar unicamente a decisão constritiva [a qual está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva de ambos].
No caso, não é possível saber sequer quem é a vítima e o que os pacientes pretendiam furtar, tampouco como/quando foram presos e quais são os registros criminais anteriores mencionados na decisão constritiva [“os flagranteados possuem diversos registros em seu desfavor”].
A falta de documentos inviabiliza, inclusive, a análise contextual do fato criminoso e as circunstâncias da prisão dos pacientes.
Com efeito, diante das particularidades do caso concreto, especialmente da natureza do crime imputado, mostra-se necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora, mormente para possibilitar o reexame do pedido liminar após a juntada das indispensáveis informações, em observância à Recomendação 62 do CNJ.
Com essas considerações, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de reavaliação após as informações judiciais.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, encaminhar cópias do auto de prisão em flagrante, da prisão preventiva e das fichas de antecedentes criminais dos pacientes, no prazo de 48 horas.
Após, conclusos para reanálise do pedido liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.